Tribunal: TJBA
Processo: 8001167-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001167-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARCIA FRANCO DE SOUZA ROCHA Advogado(s): RAFAEL FONSECA LIMA, ALEXANDRE BRANDAO MANCIOLA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE REAJUSTE DE MENSALIDADE. ALEGAÇÃO DE FALSO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO CDC E DOS ÍNDICES DA ANS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcia Franco de Souza Rocha contra decisão interlocutória da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de mensalidade de plano de saúde ajuizada contra a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI). A autora alegou abusividade nos reajustes do plano "Saúde Família" e requereu autorização para pagamento provisório de valor reduzido. II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade de concessão de tutela provisória para limitar os reajustes da mensalidade de plano de saúde operado sob autogestão, à luz de alegação de “falso coletivo” e da aplicação dos índices definidos pela ANS para planos individuais, além da verificação dos requisitos do art. 300 do CPC. III. Razões de decidir O plano de saúde é operado sob a modalidade de autogestão, não estando sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. Reajustes de planos de autogestão seguem critérios próprios atuariais e não se subordinam aos limites fixados pela ANS para planos individuais. A caracterização do contrato como "falso coletivo" exige instrução probatória adequada, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência. Não há nos autos comprovação de risco iminente à continuidade do serviço ou de incapacidade financeira da parte agravante para justificar a intervenção judicial imediata. Ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "Os planos de saúde em regime de autogestão não estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor nem aos índices da ANS aplicáveis a planos individuais. A tese de existência de plano 'falsamente coletivo' demanda dilação probatória, o que inviabiliza sua apreciação em sede de tutela de urgência. A concessão de tutela provisória exige prova clara da probabilidade do direito e do perigo de dano, não evidenciados no caso concreto." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98. Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; TJBA, AI nº 8026644-86.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de nº 8001167-27.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça